Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721530-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VINÍCIUS PACIENTE: ALEX DA SILVA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RAFAEL VINÍCIUS em favor de ALEX DA SILVA FREITAS, visando a imediata soltura do paciente. Compulsando os autos, verifica-se ter o impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator